Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-23.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004834-23.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO JORGE BORGES - CPF: 993.762.709-59 (RECORRENTE), SCHNEIDER AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 22.315.954/0001-26 (RECORRIDO), ANA PAULA DE LIMA COIMBRA - CPF: 025.617.911-57 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUÍDAS. DANOS NA PINTURA DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO.
ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

2.

Não há nos autos prova mínima de que as peças alegadamente substituídas estavam previamente instaladas no veículo do recorrente, tampouco qualquer evidência de que a recorrida tenha causado danos à pintura do automóvel.

3.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

A sentença recorrida consignou expressamente que:
“Em que pese as alegações constantes na inicial, verifico que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao passo que, ao analisar o orçamento do trabalho realizado pela empresa Requerida, verifico que tratam-se de serviços na parte elétrica que não havia em seu veículo, como vidro elétrico, trava de segurança e alarme, ou seja, não há como a empresa Requerida devolver supostas peças substituídas. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da parte reclamada.”

5.

A mera apresentação de captura de tela de sítio eletrônico não constitui prova suficiente para corroborar a alegação do recorrente, inexistindo, ademais, qualquer comprovação de que o veículo teria sido danificado no período em que permaneceu na oficina da recorrida.

6.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025